Tribunal: TJDFT
Processo: 0732889-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 10% de seus rendimentos mensais, em sede de cumprimento de sentença. O agravante sustenta que a medida incide sobre sua remuneração bruta, comprometendo o mínimo existencial, e requer a redução do percentual para 5%, com base na remuneração líquida. A parte agravada concorda com a incidência sobre o salário líquido, mas defende a manutenção do percentual fixado em 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora pode incidir sobre a remuneração bruta do devedor em percentual que comprometa o mínimo existencial; (ii) estabelecer se é juridicamente adequada a limitação da penhora a 5% da remuneração líquida do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, visa assegurar a dignidade do devedor e de sua família, sendo de observância obrigatória, salvo hipóteses legais de mitigação previstas no § 2o do mesmo dispositivo.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a mitigação da impenhorabilidade de salários para satisfação de dívidas não alimentares apenas em caráter excepcional, desde que não haja outros meios de pagamento e não se comprometa o mínimo existencial do devedor.
5. No caso concreto, os documentos anexados ao agravo demonstram que as despesas mensais fixas do agravante ultrapassam seus rendimentos líquidos, revelando que a penhora de 10% sobre a remuneração bruta compromete sua subsistência.
6. A constrição deve recair apenas sobre a remuneração líquida, pois incidir sobre a remuneração bruta implica alcançar valores que sequer estão disponíveis ao devedor, o que viola o princípio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana.
7. A redução do percentual de penhora para 5% revela-se medida proporcional e suficiente para resguardar tanto a efetividade da execução quanto os direitos fundamentais do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora sobre verbas remuneratórias deve incidir apenas sobre a remuneração líquida, resguardando-se o mínimo existencial do devedor.
2. A fixação do percentual de penhora deve observar o princípio da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando comprovado que o percentual fixado compromete a subsistência do devedor e de sua família.
3. A mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, exige demonstração concreta de que a constrição não atinge a dignidade do devedor nem impede sua manutenção em condições mínimas de existência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1991943, 0700123-77.2025.8.07.9000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 23.03.2025.